Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-58.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002600-58.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALDERI DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 039.368.631-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), LARIELSON CORREA COSTA - CPF: 050.266.701-05 (ASSISTENTE), GILSON ALMEIDA SANTANA - CPF: 007.187.791-69 (ASSISTENTE), GIVANILSON SETUBAL SOARES - CPF: 613.979.923-60 (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA (ASSISTENTE), TANIOS CLEBE SALAZAR DE SOUSA - CPF: 773.349.903-82 (VÍTIMA), FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), AUGUSTO DEOLINDO DE MORAES NETO - CPF: 855.183.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR RIBAS - CPF: 010.879.441-55 (APELANTE), WAGNER SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIK MONTARINI MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR RIBAS - CPF: 010.879.441-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, NA FORMA SIMPLES E QUALIFICADA, E LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), OU SEJA, APLICADA 1/8 (UM OITAVO)
– VIABILIDADE –
OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO PADRÃO – PRECEDENTES DO STJ – REAJUSTE QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), porquanto igualmente preponderantes.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Walderi dos Santos Aguiar
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1002600-58.2020.8.11.0045, que seguindo a decisão do Colendo Tribunal do Júri, o condenou como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por duas vezes (
vítimas: Tânios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares
), do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
(
vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto
), e
do art. 129,
caput
, do Código Penal

(vítima Fabrício Pereira de Souza),
à pena total de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, no regime inicial
fechado
. (Id. 145912719)

Nas razões recursais, busca-se pela readequação da segunda fase da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada ao apelante a fração de 1/6 (um sexto) pela confissão, em relação aos crimes praticados contra as vítimas:
Augustos Deolindo de Moraes Neto
e
Fabrício Pereira de Souza
. (Id. 145912735 )

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
145912738
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 150892151):

Sumário:
Apelação criminal – Homicídios simples tentado, homicídio qualificado tentado e lesão corporal – Sentença penal condenatória – irresignação defensiva – revisão da dosimetria em relação aos crimes praticados contra as vítimas: Augusto e Fabrício - segunda fase – fração de redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d” do CP) – possibilidade – redução que ficou aquém de 1/6 (um sexto) da pena-base, mesmo em se tratando de confissão qualificada – fundamento utilizado que não se mostra idôneo – compensação integral com a agravante da reincidência
- Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Walderi dos Santos Aguiar
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, seguindo decisão do Conselho de Sentença, nos autos da ação penal n.º 1002600-58.2020.8.11.0045.

Inicialmente, vejamos como os fatos decorreram. Assim, a fim de evitar tautologia, transcrevo a narrativa do Parecer Ministerial,
in verbis
:

“[...] Segundo consta nos autos, as vítimas, os Implicados e demais envolvidos se encontravam em situação de rua, habitando nas dependências do Parque de Exposições de Lucas do Rio Verde.

Na noite anterior aos fatos, terceiros tiveram que sair em proteção à pessoa de Leoni Dias, vulgo “Tati”, contra as investidas do denunciado Walderi, ora Apelante, que queria manter relações sexuais e não aceitava sua recusa. Tal atitude provou discussão e vias de fato entre Walderi e a pessoa identificada como “Maranhão Picolezeiro”, acarretando a intervenção da vítima Marcelo para separá-los.

Na manhã seguinte, as vítimas dormiam em um dos galpões do Parque de Exposições, quando Marcelo, foi surpreendido com a investida de Walderi que, empunhando facas, movimentava-se em sua direção, com o nítido propósito de golpeá-lo. Marcelo conseguiu se esquivar e, para se defender, empunhou um pedaço de pau, provocando a saída de Walderi daquele local.

Segundo relatado nos autos, após o decurso de algum tempo, Walderi retornou ao local, desta feita, acompanhado pelo denunciado Almir, ambos portando facas e, evidenciando prévio ajuste de vontades, passaram a golpear a vítima Tanios, que foi contida por Almir, enquanto Walderi a lhe golpeava.

Em seguida, Almir golpeou o ombro esquerdo da vítima Givanilson e Walderi golpeou o braço e a face esquerda da vítima Fabrício.

Ato contínuo, Walderi teria se dirigido às proximidades da Loja Marinello, localizada naquele mesmo bairro (Menino Deus), local onde a vítima Augusto dormia e, sem que pudesse esperar, reagir e, portanto, se defender, utilizando de uma faca, golpeou lhe na cabeça.

Outrossim, os autos revelam que o resultado morte das vítimas, não se consumou, em razão de: Marcelo, Fabrício e Gilvanilson terem conseguiram se esquivar, impedindo a reiteração de golpes e, em razão de Tanio e Augusto serem prontamente socorridos e encaminhadas ao atendimento médico.

Destaca que na decisão de pronúncia, foi afastada a qualificadora do motivo fútil em relação a todos os crimes e o Apelante WALDERI DOS SANTOS AGUIAR foi impronunciado em relação à vítima Marcelo Carvalho Leão, e o corréu Almir foi impronunciado em relação às vítimas: Fabrício Pereira de Souza e Augusto Deolindo de Moraes Neto (id. nº. 145911585).

Ao longo da instrução penal, o Magistrado decidiu-se pela submissão dos réus Almir Ribas e
Walderi dos Santos Aguiar
a julgamento popular, sendo o
primeiro
pela prática dos
crimes de homicídio tentado qualificado

pelo motivo fútil
contra as
vítimas Tânios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares
, e o
segundo
pela prática dos
crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
contra as
vítimas Tânios Clebe Salazar de Souza, Givanilson Setubal Soares e Fabrício Pereira de Souza
, e do
crime de tentativa de homicídio qualificado pelo
motivo
fútil e pelo recurso que dificultou a defesa
da vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto.

Vejamos o que foi decidido pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri,
in verbis:

“[...]2.
Da segunda série – do réu Walderi dos Santos Aguiar

2.1. 1ª Parte - Do crime de homicídio tentado qualificado contra a vítima Tânios Clebe Salazar de Souza

Votando os dois primeiros quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva. Na sequência, votando o terceiro quesito, negou a absolvição do acusado. Ato contínuo, votando o quarto quesito, admitiu o homicídio na forma tentada. Por conseguinte, votando o quinto quesito, afastou o homicídio privilegiado. Por fim, votando o sexto quesito, afastou a qualificadora do motivo fútil.

2.2. 2ª Parte - Do crime de homicídio tentado qualificado contra a vítima Givanilson Setubal Soares

Votando os dois primeiros quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva. Na sequência, votando o terceiro quesito, negou a absolvição do acusado. Ato contínuo, votando o quarto quesito, admitiu o homicídio na forma tentada. Por conseguinte, votando o quinto quesito, afastou o homicídio privilegiado. Por fim, votando o sexto quesito, afastou a qualificadora do motivo fútil.

2.3. 3ª Parte - Do crime de homicídio tentado qualificado contra a vítima Fabrício Pereira de Souza

Votando os dois primeiros quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva. Na sequência, votando o terceiro quesito, negou a absolvição do acusado. Ato contínuo, votando o quarto quesito, afastou o homicídio na forma tentada, operando a desclassificação própria, restando prejudicados os demais quesitos.

2.4. 4ª Parte - Do crime de homicídio tentado duplamente qualificado contra a vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto

Votando os dois primeiros quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva. Na sequência, votando o terceiro quesito, negou a absolvição do acusado. Ato contínuo, votando o quarto quesito, admitiu o homicídio na forma tentada. Por conseguinte, votando o quinto quesito, afastou a qualificadora do motivo fútil. Por fim, votando o sexto quesito, reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Atento a soberana decisão do nobre Conselho de Sentença, tenho por bem:

- CONDENAR o acusado ALMIR RIBAS, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Tânios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares);

- CONDENAR o acusado WALDERI DOS SANTOS AGUIAR, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Tânios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares), e na prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto).

- DESCLASSIFICAR o crime homicídio tentado qualificado contra a vítima Fabrício Pereira de Souza para crime não doloso contra a vida.

Com efeito, e considerando o disposto no artigo 492, § 1º e 2º, c/c o artigo 383, “caput”, do Código de Processo Penal, passo imediatamente a prolatar a sentença.

A priori, insta consignar que estamos diante da hipótese do crime de lesão corporal leve, prevista no artigo 129, “caput”, do Código Penal, haja vista as declarações da vítima Fabrício Pereira de Souza na fase policial, afirmando que a lesão foi superficial, bem como não constar nos autos laudo de exame de corpo de delito ou prontuário médico da mesma.

Assim sendo, passo a apreciá-la.

Analisando detidamente os autos, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se extreme de dúvidas, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 33229157) e no Termo de Apreensão (Id. 33229157).

Somam-se a isso, as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pela vítima Fabrício Pereira de Souza (id. 33229157).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha Rafael Galbiatti Costa, conforme se pode observar na gravação audiovisual constante nos autos.

Ademais, o acusado Walderi dos Santos Aguiar, na oportunidade em que foi interrogado perante o Tribunal do Júri, confessou ter agredido a vítima em questão, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa.

Assim sendo, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliada às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de lesão corporal leve e da efetiva participação do acusado, nos termos da denúncia.

Logo, a condenação do réu Walderi dos Santos Aguiar pela prática do crime descrito no artigo 129, “caput”, do Código Penal, é medida que se impõe.

ISSO POSTO, CONDENO o acusado WALDERI DOS SANTOS AGUIAR, qualificado nos autos, na pratica do crime descrito no artigo 129, “caput”, do CP.

DA FIXAÇÃO DA PENA

1.

Disposições Gerais

A pena prevista para o crime de homicídio simples (artigo 121, “caput”, do CP) é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, do CP) é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A pena prevista para o crime de lesão corporal leve (artigo 129, “caput”, do CP) é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano.

Registro que na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Registro que na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

[...]

2.

Do acusado Walderi dos Santos Aguiar

3.1. Do crime de homicídio simples tentado contra a vítima Tânios Clebe Salazar de Souza

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido no id. 33269531, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando que não restou demonstrado que a vítima sofreu perigo de vida, bem como não se tratar de tentativa branca ou próximo a isso, haja vista o teor do prontuário médico acostado aos autos, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade),
encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do crime de homicídio simples tentado contra a vítima Givanilson Setubal Soares.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido no id. 33269531, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando que não restou demonstrado que a vítima sofreu perigo de vida, bem como não se tratar de tentativa branca ou próximo a isso, haja vista o teor do prontuário médico acostado aos autos, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade),
encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.3. Do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada no id. 33269531, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal). Via de consequência, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado narrou ter efetuado golpe de faca contra a vítima em legitima defesa por ocasião do interrogatório no plenário do júri. Nesse sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021). Via de consequência, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo) da pena base, por se tratar de confissão qualificada.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando o distanciamento do resultado morte, haja vista o narrado pela vítima e pelo acusado, bem como não haver laudo exame de corpo de delito ou prontuário médico nos autos, reduzo a pena provisória em 2/3 (dois terços),
encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

3.4. Do crime de lesão corporal leve contra a vítima Fabrício Pereira de Souza

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido no id. 33269531, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado narrou ter efetuado golpe contra a vítima em legitima defesa por ocasião do interrogatório no plenário do júri. Nesse sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021). Via de consequência, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo) da pena base, por se tratar de confissão qualificada.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

3.5. Das penas privativas de liberdade acima fixadas

Presentes os requisitos do artigo 69, “caput”, do Código Penal, somo as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis,
ENCONTRANDO A PENA TOTAL DE 11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE DETENÇÃO.

Com efeito, FIXO o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade total de pena e a reincidência supracitada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, pois o tempo de prisão provisória não gera o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime, sem prejuízo de ser reconhecida a detração penal pelo juízo da execução penal.

3.6 Das penas alternativas e sursis

Incabível
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 44 e 77 do CP, respectivamente.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno os acusados nas custas e despesas processuais, contudo, suspendo a cobrança por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, vez que assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração (art. 387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios processuais comezinhos.

Tendo em vista que os acusados responderam o processo preso e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta decisão, mantenho-os segregados no caso de eventual recurso.

Expeça-se imediatamente guia de execução penal provisória do acusado Walderi dos Santos Aguiar, salvo na hipótese de recurso com efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público,
juntando-a no executivo de pena n.º 7242- 67.2015.811.0045, em tramitação no SEEU, para fins de liquidação de pena. [...]” (Id. 145912719)

Extrai-se da sentença, que o apelante foi condenado à pena total em 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
pelo crime de tentativa de homicídio na modalidade simples e qualificada
e, em 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção, para o
crime de lesão corporal leve
, cumprimento inicial em regime fechado.

No presente recurso, não houve irresignação no que tange materialidade e ou autoria, somente busca-se o redimensionamento da pena, na segunda fase, que o reconhecimento da confissão espontânea seja aplicado a fração de 1/6 (um sexto), em relação ao crime perpetrado contra as vítimas:
Fabrício Pereira de Souza e Augusto Deolindo de Moraes Neto.

Verifico que a defesa possui razão. Explico.

Extrai-se que na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), agravando a pena na fração de 1/6 (um sexto) e, bem como, atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), diminuindo a pena na fração de 1/8 (um oitavo), vez que o acusado confessou ter efetuado golpe contra as vítimas em legítima defesa.

Denota-se que o Conselho de Sentença realizou a compensação parcial entre a agravante da reincidência (aumento de 1/6) com a atenuante da confissão qualificada (diminuição de 1/8).

Pois bem.

É
possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem consideradas de igual valor, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Assim,
somente obsta a compensação integral se o réu for considerado multirreincidente
, o que não ocorre ao presente caso
.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou o entendimento do
TEMA 585/STJ
, no julgamento do
RESp n. 1.738.994/PA
, que a
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

À propósito:

“[...] 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

“[...] 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Nesse mesmo sentido:

“[...] É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

(N.U 1015230-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Em relação à fração usual, o Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da
pena
-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. Vejamos:

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. [...](AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”

“[...] 16. No que se refere à fração de redução de pena relativa à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região dispôs que a redução de 1/3 indicada na r. sentença mostra-se demasiada, eis que o réu, em última análise, negou o cometimento do crime. Ainda que se possa reconhecer a atenuante da confissão pelo fato de que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, tal confissão em momento algum abrangeu o dolo, daí a razão pela qual se reduz a atenuante de pena para 1/6 (fl. 1.658).[...] (AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)”

Portanto, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, determino a compensação integral entre a agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, por serem consideradas de igual preponderância.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, ao recurso interposto por Walderi dos Santos Aguiar, somente para reajustar a dosimetria da pena na segunda fase, em relação à compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), referente aos crimes perpetrados contra
Augusto Deolindo de Moraes Neto
e
Fabrício Pereira de Souza
, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023